Tribunal: TJMT
Processo: 1006051-94.2022.8.11.0086
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006051-94.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ZAINE MIRIAM TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 047.072.009-31 (RECORRENTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE MULTA (
ASTREINTES
) FIXADA PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO
DEVEDOR
– IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO –SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a prévia
intimação
pessoal do
devedor
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a vigência do CPC/2015.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente,
interposto contra sentença que reconheceu a inaplicabilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer (astreintes) por ausência de intimação pessoal
, conforme dispositivo que cito:

“[...] Portanto, já depositado o valor da multa, no limite fixado no decisum, promova-se a liberação do crédito, por alvará, em favor do credor e intime-se a executada a pagar os emolumentos cartoriais cobrados no id. 118179152 e, em seguida, arquive-se, definitivamente. Às providências.[...]”.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que se faz necessário a intimação pessoal do devedor, qual alega não ter ocorrido.

A parte recorrida, apresentou as contrarazões, pugnando pela manutenção da sentença em voga.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, verifica-se que não houve a expedição de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença, mas tão somente intimação eletrônica na pessoa do procurador constituído nos autos pela parte recorrida.

Conforme dispõe a Súmula 410/STJ: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
, não havendo nos autos prova da intimação pessoal da parte recorrida.

O entendimento impresso permanece incólume na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o advento do atual Código de Processo Civil (2015).

Consoante ao entendimento acima esposado, julgado na Turma Recursal deste Estado:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ASTREINTES – NULIDADE INTIMAÇÃO – SUMULA 410 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Sumula 410 do STJ.

(N.U 1002688-25.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ATUAL DA CORTE ESPECIAL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há nulidade no julgamento monocrático do recurso se a decisão singular foi proferida com base no entendimento atual firmado pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil c/c o enunciado n. 568/STJ.

2. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019).

3. Não se verifica, no caso, abuso no direito de recorrer a autorizar a imposição de multa.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 1.029.346/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

No caso, não tendo sido efetivada a intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação de fazer, sob pena de incidência da multa cominatória arbitrada, é inviável permitir sua execução.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar a multa arbitrada.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024